Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DANO MORAL NÃO APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CONTRATO CELEBRADO COM CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita. 1.1. Cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeitar-se às consequências decorrentes de eventual insolvência.
3. Recurso conhecido e provido. Compensação por danos morais julgada improcedente.